Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702167-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCRECIA BRAZ DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0759620-76.2023.8.07.0016, do 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Alega a agravante que ajuizou um procedimento contra o BRB - Banco de Brasília e Cartões BRB S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito de compras realizadas indevidamente com seu cartão de crédito, a devolução do valor cobrado em dobro, e a condenação dos réus no pagamento de danos morais. Disse que os réus estão realizando aprovisionamentos de sua conta salário, indisponibilizando seus saldos, por meio da retenção da integralidade de seus recursos para garantir a quitação dos débitos de seus cartões, inclusive daqueles não reconhecidos pela agravante, comprometendo a livre disposição de seus proventos, inclusive sua subsistência. Afirma que se encontra em situação de superendividamento e a prática dos agravados a impede de administrar e determinar quais pagamentos realizará mensalmente com seus rendimentos. Requereu a concessão da tutela recursal a fim de determinar que os agravados se abstenham de realizar aprovisionamentos em sua conta salário, e, ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Diante dos documentos acostados aos autos junto com a petição ID. 53051731, que demonstram as alegações da inicial e evidenciam as dificuldades financeiras da agravante e sua condição de superendividamento, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Da análise dos documentos que instruem o feito verifica-se que, de acordo com os contracheques acostados aos autos, a agravante é Servidora Pública do Distrito Federal e recebe seus rendimentos por meio do Banco de Brasília - BRB. Também restou evidenciado que a agravante realizou empréstimos junto ao referido Banco, além da contratação de cartão de crédito, e a instituição financeira manteve retido parte de seu saldo bancário para provisionamento nos meses de junho, julho, agosto, setembro e início de outubro de 2023, inclusive dos valores que recebe a título de salário, IDs. 53051737, 53051738, 53051739, 53051740, 53051741. Também é possível depreender que a partir do final de outubro de 2023, ID. 53051742, não há mais informação de saldo provisionado, contudo, houve o desconto integral do salário da agravante para pagamento de débito do cartão de crédito. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, é considerada ilegal, uma vez que fere à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial do devedor, corolários insertos na Constituição Federal. A apropriação pela instituição financeira da integralidade dos depósitos feitos a título de salário para fazer frente à débitos com o banco, sem qualquer determinação judicial, caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta), como no caso dos presentes autos. Ainda que o c. STJ admita a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), é necessário que se garanta a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade da devedora e de sua família. Assim sendo, o princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras. A jurisprudência pacífica entende que a limitação deve se dar no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor para descontos diretamente na conta corrente. Dessa forma, resguarda-se o direito mínimo à subsistência do correntista, sem que haja a sua desoneração total ao adimplemento de dívida, uma vez que, ao contrair diversos empréstimos com a instituição financeira, tinha ciência de que haveria considerável redução de seus proventos. Precedente: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CARACTERIZADO DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas. 4. Por outro lado, os descontos na conta corrente da Apelante em decorrência do empréstimo contraído não consubstanciam fato gerador da responsabilidade civil, pois sequer foi praticada qualquer conduta ilícita pelo Apelado. Sua conduta também não pode ser enquadrada como abuso de direito, pois, conforme já pontuado, os descontos derivaram de previsão contratual. Danos morais não caracterizados. 5. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Maioria. (Acórdão 1336701, 07291544120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Relator Designado: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Ante o exposto, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e considerando a necessidade de preservar o direito mínimo à subsistência da agravante, defiro em parte a tutela recursal a fim de determinar que os réus limitem os descontos, ou os chamados “provisionamentos”, ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada na conta corrente de titularidade da agravante (sem considerar o que já é descontado diretamente no contracheque da agravante), até o julgamento final da demanda, a partir do salário da parte do mês de outubro, depositado no último quinto dia útil do mês de novembro, restituindo, se o caso, o saldo remanescente, mediante a disponibilização do valor na própria conta de titularidade da agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se com urgência o agravado para cumprimento da presente decisão e para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital